Tribunal: STF
Processo: HC 72176
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". CRIME COMETIDO POR PREFEITO E POR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS (ART. 1., I, DO DECRETO-LEI N. 201/67,
E ARTS. 304 E 299 DO CP). COMPETÊNCIA: ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO E
SÚMULA 394; COAÇÃO DO RELATOR E DE TRIBUNAL.
          1. A CONSTITUIÇÃO TRANSFERIU A COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
- PARA JULGAMENTO DO PREFEITO POR CRIME COMETIDO DURANTE O EXERCÍCIO
FUNCIONAL - AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (INCISO VIII DO ART. 29 DA REDAÇÃO
ORIGINAL, QUE CORRESPONDE AO INCISO X DA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1992).
          ESTA DISPOSIÇÃO SOBRE COMPETÊNCIA TEM APLICAÇÃO DESDE A SUA
PROMULGAÇÃO (05.10.88), ATINGINDO OS INQUERITOS E AÇÕES PENAIS ENTÃO
EM ANDAMENTO, BEM COMO OS INICIADOS APÓS A CESSAÇÃO DO EXERCIO
FUNCIONAL (SÚMULA 394).
          2. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SOBRE OS CRIMES
COMUNS PREVISTOS NO DECRETO-LEI N. 201/67, NO SENTIDO DE QUE O
TERMINO DO MANDATO ELETIVO NÃO POE FIM A AÇÃO PENAL JA INICIADA, NEM
INIBE O  SEU INICIO (HC N. 70.671-1-PI).
          3. ENQUANTO NÃO APRECIA A DENUNCIA DO PROCURADOR GERAL DA
JUSTIÇA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NEM ESTE NEM O RELATOR SÃO OS COATORES,
MAS QUEM A OFERECEU.
          4. "HABEAS-CORPUS" NÃO CONHECIDO POR INCOMPETENCIA DESTA
CORTE, REMETENDO-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.